Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-83.2009.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001002-83.2009.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIMAS RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE – SEQUELA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDO NO DIA SEGUINTE À CASSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1.

Presentes os requisitos exigidos em lei (art. 86 da Lei n. 8.213/91), a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe, motivo pelo qual merece reparo a sentença neste aspecto.

1.

O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício auxílio-doença (art. 86, § 2o, da Lei n 8.213/91 e Tema n. 862 do STJ.

2.

Comprovado que o apelado faz jus o benefício pleiteado, não há como atribuir o efeito suspensivo para afastar a tutela antecipatória deferida e confirmada na sentença.

3.

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema n. 810 - STF) e REsp. 1495146/MG e REsp. 1492221/PR (Tema n. 905 do STJ).

4.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

5.

Sentença reformada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder que, na Ação de Percepção de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0001002-83.2009.8.11.0009, Código 50279, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo autor
DIMAS RODRIGUES DOS SANTOS
, para conceder o benefício de
auxílio-doença
, nos termos do art. 18, inc. 7, alínea “e”, da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devido desde a data de sua cessação na via administrativa 31/05/2008, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos temos do art. 269, I, do CPC.

Ainda a sentença registrou que sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei n. 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação nos termos do art. 406 CC/02, c/c art. 161, § 1o, do CTN, enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.

No mais, foi deferida a Tutela Antecipada, nos termos do art. 273 do CPC, estabelecendo o prazo de 15 dias para implantação do referido benefício e condenado o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando o percentual em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Em suas razões recursais (Id. 111379992 - Pág. 13 a 28), o apelante requer inicialmente a remessa dos autos ao TRF 1a Região para que seja apreciado o presente recurso em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo).

Alega que idade, por si só, não pode ser motivo suficiente para a concessão de aposentadoria por invalidez, entendimento diverso afronta à Constituição Federal e a legislação previdenciária (art. 42 da Lei n. 8213/91).

O julgamento de procedência estaria criando um novo princípio de “in dubio pro mísero”, pois o Poder Judiciário estaria criando um novo tipo de aposentadoria em decorrência de dó, piedade ou pena do segurado, levando em consideração que a aposentadoria é devida quando a incapacidade for total e permanente.

Alega, ainda, que a antecipação de tutela para a concessão de aposentadoria ocasiona a irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte recorrida é desconhecido, bem como que este não ofertou qualquer tipo de caução para garantir a reversão do provimento antecipatório.

Requer que o termo inicial do benefício seja o da data da apresentação do laudo médico.

E, ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido de auxílio-doença.

O apelado apresenta contrarrazões (Id. 111379992 - Pág. 35 a 42, Id. 111379996 - Pág. 1 a 5).

Os autos foram remetidos ao TRF-1 a Região (Id. 111379996 - Pág. 8) que julgou pela incompetência absoluta desse Tribunal (Id. 111379996 - Pág. 11 a 12).

O autor, ora apelado, informa que não foi restabelecido de imediato o pagamento do benefício devido (Id. 111379996 - Pág. 29 e 30) e apresenta atestado médico para comprovar incapacidade laborativa, completa e permanente (Id. 111379996 - Pág. 39).

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito, pois a parte autora deixou de atender a convocação para avaliação das condições que ensejam a concessão do benefício (Id. 111379996 - Pág. 43).

Então, os autos foram recebidos nesta Corte e distribuídos ao Gabinete do Des. Márcio Vidal. (Id.111379996 - Pág. 48).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse ministerial no presente processo (Id. 111379998 - Pág. 2).

O Relator determinou o sobrestamento da tramitação do recurso em face do julgamento do RE 870947/SE, que discute a inconstitucionalidade do art. 1o -F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009 (Id. 111379998 - Pág. 5).

Com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, que firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, o Relator determinou a remessa à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Id. 111379998 - Pág. 10 a 11).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs agravo interno (Id. 111421951 - Pág. 1 a 4).

O Relator determinou a redistribuição do feito à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, dado o teor da Portaria n. 81/2020 -PRES (Id. 111379998 - Pág. 22).

O agravado não apresentou as contrarrazões (Id. 111421951 - Pág. 8)

O supracitado recurso foi desprovido (Id. 111421951 - Pág. 13).

O INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id.

111421951 - Pág. 32 a 38) e a Vice-Presidente deste Tribunal deu seguimento ao recurso (Id. 111421957 - Pág. 16 e 17).

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao supracitado recurso, reconhecendo a incompetência da Turma Recursal de Estado de Mato Grosso (Id. 111421957 - Pág. 27 a 30).

Ato contínuo, os autos foram digitalizados para migração dos processos físicos para plataforma virtual (PJe) – Id. Num. 111379968 - Pág. 1 e as partes foram intimadas a manifestarem (Id. 111421958 - Pág. 2).

O Relator originário determinou a devolução do feito à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, tendo em vista a prorrogação do seu prazo de funcionamento (Id. 117671455 - Pág. 1).

Então, os autos retornam para esta Corte e foram e
ncaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 118603986 - Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder que, na Ação de Percepção de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0001002-83.2009.8.11.0009, Código 50279, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo autor DIMAS RODRIGUES DOS SANTOS, para conceder o benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 18, inc. I, alínea “e”, da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devido desde a data de sua cessação na via administrativa 31/05/2008, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos temos do art. 269, I, do CPC.

O recurso foi interposto contra sentença proferida antes da vigência do NCPC
, especificamente em 05/08/2011, aplicando-lhe, portanto, a sistemática da legislação pretérita, e não a novel legislação.

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo (isento por lei) e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O apelante alega que idade, por si só, não pode ser motivo suficiente para a concessão de aposentadoria por invalidez, entendimento diverso afronta à Constituição Federal e a legislação previdenciária (art. 42 da Lei n. 8213/91).

Sem razão o apelante.

Em análise a sentença proferida nos autos (Id. 111379992 - Pág. 1 a 4), verifica-se que o magistrado
a quo
concedeu o benefício do auxílio-doença e não o benefício de aposentadoria por invalidez, como bem se observar da transcrição da parte dispositiva,
in verbis
:

(...) Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a(o) Autor(a) o
benefício previdenciário de auxílio-doença, nos termos do artigo 18, inc. I, alinea “e”, da Lei 8.213/91
, no valor de um salário mínimo por mês, devido desde a data de sua cessação na via administrativa 31/05/2008 [fls. 34}, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação nos termos do an. 406, do CC/02; c/c 161, §1o, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. – negrito meu

No mais, não há de falar-se em aplicação do princípio “in dubio pro mísero”, uma vez que não há colisão entre as normas, como já mencionou a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

“Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio “in dublio pro misero” (REsp 412.351-RS, Rel. Mini. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 17/11/2003).

Por outro, lado, em observância ao pedido formulado pelo autor da ação, ora apelado, e ao laudo médico pericial, verifica-se que a sentença merece ser reformada, pois a situação se enquadra a hipótese do benefício do auxílio-acidente e não auxílio-doença, como será demonstrado a seguir.

Extrai-se da exordial, que o pedido do autor constou assim,
in verbis
:

(...) IV- DOS PEDIDOS

(...) 3) A procedência total da presente ação, reafirmando a Antecipação de Tutela que certamente será concedida por Vossa Excelência, para que seja condenada a Requerida a promover o pagamento do benefício consistente em Auxílio-Acidente de Trabalho ao Requerente, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)

do valor do salário de contribuição, respeito como piso o valor do salário mínimo na aplicação do percentual, tendo por termo inicial a data em que foi cessado administrativamente o benefício de Auxílio-Doença Acidentário (31/05/2008). Devendo o Instituto Réu ser condenado, ainda, ao pagamento de todas as prestações em atraso de uma só vez, com a devida correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tendo em vista o caráter alimentar das parcelas, a partir de sua citação;
(Id. 111379967 - Pág. 33)

O laudo médico pericial (Id. 111379988 - Pág. 34 a 35) foi elaborado em respostas aos quesitos das partes, nos seguintes termos,
in verbis
:

QUESITOS

1o Qual a idade atual do autor?

Resposta
: 45 anos

2o Qual o estado de saúde do autor?

Resposta
: Esta em bom estado de sanidade física.

3o Qual a atividade laborativa habitual do autor?

Resposta
: Serviços Gerais (trabalhos braçais)

4o Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta
: Requer atividade física de intensidade variável de leve e intensa.

5o Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor esta acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta
: O autor não apresenta outra patologia exceto sequela do trauma de tornozelo e calcâneo direito;

6o Caso a resposta ao quesito no 05 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta
: As sequelas do trauma são confirmados pro RX e TC (Tomografia Computorizada).

7o Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame complementar qual foi o resultado do mesmo?

Resposta
: RX e TC

8o Caso a resposta do quesito n. 05 seja afirmativa diga o Sr. Perito quando é início provável da incapacidade decorrente da moléstia?

Resposta
: Desde o dia de trauma 24/11/2007.

9o Caso a resposta ao quesito no 05 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolu1iva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta
: Encontra-se em fase evolutiva que pode piorar por falta de tratamento.

10o Caso a resposta ou quesito no 05 seja afirmativa diga o Sr Perito se o autor encontra-se em uso de medicação especifica para diagnóstico declinado?

Resposta
: Não se encontra em tratamento, nem em uso de medicação especifica.

11o Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor apresenta incapacidade para o trabalho ou para atividades que anteriormente existia?

Resposta
: Sim.

12o Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

Resposta
: Parcial.

13o Caso a resposta ao quesito no 12 seja afirmativa diga o Sr. Perito qual a data do início da incapacidade, seja ela total ou parcial?

Resposta
: 24/11/2007

14o Caso a resposta ao quesito no 12 seja afirmativa se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta
: Para a atividade anteriormente declarada é de caráter permanente.

15o Caso a resposta ao quesito no 12 seja afirmativa se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para recuperação laborativa?

Resposta
: Incapacidade parcial definitiva.

16a Caso haja incapacidade permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta
: Existe capacidade laborativa para um programa de reabilitação para outra atividade.

QUESITOS

1o O autor possui sequelas em algum de seus membros? Qual o membro, a natureza e extensão das sequelas? Qual o diagnóstico?

Resposta:
O autor e portador do trauma de calcâneo e tornozelo direito.

2o O autor esta sem movimentação ou com movimentação restrita de algum de seus membros? Qual? Total ou parcial?

Resposta
: O autor é portador de restrição parcial dos movimentos, pé e tornozelo direito.

3o Se o requerente perdeu parte da mobilidade do membro inferior direito, com fratura do calcanhar direito (CID-S920), com repercussão no tornozelo, pé e perna?

Resposta
: Sim

4o A realização de esforços físicos implica em dor ou piora do quadro clinico?

Resposta
: Sim

5o O autor apresenta quadro medico que pode ser considerado aleijão ou deformidade permanente? O autor apresente marcha claudicante, edema no pé direito, com dores na mobilização do membro inferior direito?

Resposta
: O autor não é considerado aleijão, apresenta edema e dor a mobilização do pé direito.

6o Existe algum tratamento de reabilitação profissional capaz de restabelecer a condições laborativa do autor? Em caso positivo, qual, inclusive com custos estimados e eventuais riscos (custo/benefício)

Resposta: Paciente hijido, apresentando condições capacidade laborativa diferente da atual.

7o O prognóstico do quadro médico do autor é de melhora ou piora? Trata-se de doença degenerativa?

Resposta
: O autor há mais ou menos 02 anos não tem feito tratamento médico. Portanto sem condições de melhora podendo inclusive piorar.

8o O autor apresente sequela definitiva que importa na redução da capacidade laborativa?

Resposta
: Sem ter feito tratamento adequado e sequencial tem sua capacidade laborativa reduzida.

Das respostas concedidas pelo
expert
do Juízo, extrai-se da condição de saúde do autor, ora apelado, que ele se encontra com sequela do trauma de tornozelo e calcâneo direito, em fase evolutiva que pode piorar por falta de tratamento, com incapacidade parcial definitiva, mas que existe capacidade laborativa para um programa de reabilitação para outra atividade.

Desses aspectos, exclui-se o benefício auxílio-doença, pois não se trata de incapacidade temporária estabelecida no art. 59 da referida lei, como também benefício da aposentadoria por invalidez por não estar caracterizada a perda total e permanente para o labor, previsto no art. 42 da Lei n. 8.213/91 e insuscetível de reabilitação em outra função, pelo contrário foi levantada a questão da reabilitação em outra atividade, além do fato do apelado ter deixado de atender a convocação para avaliação das condições que ensejam a concessão desse último benefício, consoante decisão proferida pelo Juízo
a quo
(Id. 111379996 - Pág. 43).

Mas nada obsta que o apelado venha requer o pedido de aposentadoria por invalidez, após ser submetido a nova avaliação e restar comprovada a incapacidade total e permanente e inviabilidade a outra atividade laboral.

In casu
, configurada a hipótese do benefício do auxílio-acidente. Segundo o art. 86 da aludida lei,
in verbis
:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Do exame do supracitado dispositivo é possível aferir que existe a lesão, ela é parcial e definitiva, tendo redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo apelado, decorrente da lesão, bem como o nexo de causalidade entre a patologia registrada e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença, como pretendeu o apelante, contudo, para a concessão do benefício acima citado e requerido pelo apelado.

Para corroborar com esse entendimento, cito algumas jurisprudências desta Corte:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATADE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que, habitualmente, exercia. Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema862/STJ). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC. (
N.U 1008176-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO EM PARTEDO RECURSO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO – ART.86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. 2. Presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe, motivo por que não merece reparo a sentença neste aspecto. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 0008244-97.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Quanto à alegação de que a antecipação de tutela para a concessão de aposentadoria ocasiona a irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte recorrida é desconhecido, bem como que este não ofertou qualquer tipo de caução para garantir a reversão do provimento antecipatório, também não comporta acolhimento.

Isso porque, como dito anteriormente se trata de auxílio-acidente, no qual o apelado encontra-se há mais de 2 anos sem tratamento médico, podendo sua situação piorar, cujo acidente de trabalho foi devidamente comprovado nos autos pela perícia judicial (Id. 111379988 - Pág. 34 a 35) e pela Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2007.496.344-9/01 (Id. 111379983 - Pág. 6).

Sem esquecer que o apelado está sem benefício desde 31/5/2008, quando foi cessado pelo apelante o benefício de auxílio-doença (Id. 111379983 - Pág. 11).

Quanto ao termo inicial do benefício ser o da data da apresentação do laudo médico, não assiste razão.

Isso porque deve-se aplicar o que dispõe o art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...) § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Ou seja, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício auxílio-doença ocorrido em 31/05/2008 (Id. 111379983 - Pág. 11).

No mesmo sentido recente julgado do STJ (do dia 09/06/2021) ao analisar os Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e n. 1.786.736/SP (Tema n. 862), que assim assentou:

"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ".

No mais, considerando que a sentença foi proferida antes dos julgamentos dos Temas n. 810 do STJ e n. 905 do STJ, faz-se necessária sua retificação nesse aspecto para que sejam observados esses temas, por se tratar de questão de ordem pública, em razão da repercussão geral na qual foram julgados.

Pelo exposto,
CONHEÇ
O e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Interposto pelo INSS, para reformar a sentença no sentido de conceder o benefício de
auxílio-acidente
, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, regulamentada pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, em seu artigo 104, com necessidade de reabilitação profissional, a partir do dia seguinte da cessação do benefício de auxílio-doença anteriormente percebido 31/05/2008 (Id. 111379983 - Pág. 11), na proporção de 50% do salário de benefício, nos termos do §1o do supracitado artigo da lei em comento.

Ainda a sentença deve ser reformada para observar os Temas n. 810 do STJ e n. 905 do STJ, na atualização dos valores atrasados, e a prescrição quinquenal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022